Tribunal: TJES
Processo: 5009577-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009577-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5009577-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A teor da regra inserta no artigo 6º, da Lei Federal nº 10.216/2001, “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

2. À luz da aludida norma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem pronunciado a imprescindibilidade da apresentação de Laudo Médico devidamente circunstanciado, com o detalhamento do quadro e do histórico clínico do paciente, dos motivos da internação e da insuficiência de recurso extra-hospitalares, a ponto de justificar a excepcional medida postulada em sede de tutela provisória. Precedentes.

3. Na espécie, não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado na demanda de origem (id. 2981820) não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009577-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Consoante já explicitado na decisão de id. 5896796, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação do mérito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo ainda o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Civil Pública nº 5001786-14.2023.8.08.0026, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu medida liminar para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES disponibilizem/forneçam, no prazo de até 30 dias, a internação involuntária de EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, em clínica especializada psiquiátrica e demais recomendações médicas, para o tratamento de sua saúde, na rede pública ou privada de saúde, bem como os procedimentos para sua completa recuperação, nos termos da exordial, sob pena de multa diária – em favor do jurisdicionado - de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente, limitando-se o valor ao montante de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Sabe-se que o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana são constitucionalmente garantidos, abrangendo, inequivocamente, o tratamento de doenças psiquiátricas e também de dependência química, esta que, muito além de um grave problema familiar e social, caracteriza-se também como doença, a qual pode ensejar, inclusive, a morte

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 62119000107, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.04.2012, Data da Publicação no Diário: 19.04.2012)
.

No caso, a doença do paciente foi atestada pelo médico psiquiátrico do SUS, o qual, entretanto, sequer indicou a necessidade de internação compulsória.

De toda sorte, a modalidade de internação em questão somente será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares (Art. 4º da Lei nº 10.216/2001), sendo necessário que seja realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Art. 6º
caput,
da mesma lei).

No caso específico da internação involuntária, que é aquela
“
que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro”
(Art. 6º, inciso II, da Lei nº 10.216/2001), preceitua ainda o Art. 8º da Lei nº 10.216/2001 que ela
“somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina
–
CRM do Estado onde se localize o estabelecimento”
, sendo que seu término
“dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento”
(§2º do Art. 8º).

Prosseguindo, a meu ver, o laudo médico juntado aos autos
não po
de
ser classificado como laudo circunstanciad
o, isso porque inexiste histórico clínico, ou
as
singularidades do caso clínico em análise
.

O que se denota, é que o laudo que instrui o feito originário não possui os requisitos exigidos nos Arts. 4º e 6º da Lei 10.216/2001, vejamos:

“Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Assim,
prima facie
, verifico não restarem satisfeitos os requisitos necessários a permitir a internação compulsória, visto que
o laudo apresentado, não demonstra o pregresso o quadro clínico do paciente, ora agravado, tampouco a inviabilidade ou insucesso de tratamento
s
extra-hospitalar
es
.

Em casos análogos, assim já se manifestaram a 2ª e 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. A teor da regra inserta no artigo 6º, da Lei Federal nº 10.216/2001, “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. II. À luz da aludida norma,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem pronunciado a imprescindibilidade da apresentação de Laudo Médico devidamente circunstanciado, com o detalhamento do quadro e do histórico clínico do paciente, dos motivos da internação e da insuficiência de recurso extra-hospitalares, a ponto de justificar a excepcional medida postulada em sede de tutela provisória
.
Precedentes. III. Na espécie, não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado na demanda de origem (id. 2981820) não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar. [...]” (TJES: 5006577-41.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em: 21.07.2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos . III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da publicação no Diário: 25.03.2022).

Assim, demonstrada
a probabilidade do direito do Agravante
, eis que os requisitos legais para internação involuntária não restaram configurados, consoante a fundamentação.

Ademais, na hipótese dos autos, restou demonstrado o

risco de perecimento do direito
, haja vista que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada representa prejuízo ao erário, sem garantia de que o valor será repetido ao Poder Público.

Dito isso, não observados em primeiro grau os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, mormente
a probabilidade do direito,
revoga-se
a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO ao mesmo para, reconsiderando a decisão id. 5896796, revogar a tutela antecedente deferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009577-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo de instrumento

interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5001786-14.2023.8.08.0026, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Itapemirim disponibilizem e viabilizem a internação involuntária de Eduardo Rodrigues de Souza, em clínica especializada psiquiátrica, adotando as demais recomendações médicas, para o tratamento de sua saúde e procedimentos para a sua completa recuperação, na rede pública ou privada de saúde.

Na sessão do dia 06/02/2024, o Eminente Relator deu provimento ao recurso, reconsiderando a decisão proferida no id. 5896796 para reformar a decisão recorrida, sob o entendimento de que não estão demonstrados os requisitos necessários para a internação compulsória, considerando que o laudo apresentado ao Juiz de 1° grau sequer indicou a necessidade de internação psiquiátrica e não demonstra o pregresso do quadro clínico do paciente, nem a inviabilidade ou insucesso de tratamentos extra-hospitalares.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação, mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Especificamente com relação ao tratamento de usuário de substâncias que causam dependência química a Lei nº 11.343/06 dispõe que a internação involuntária se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Prevê, ainda, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
1
.

Nos termos do art. 23-A, §2º, do aludido diploma legal, a internação de usuário ou dependentes de drogas
“deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”
.

Já a Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º).

Para justificar o pedido de internação compulsória, o Ministério Público juntou a seguinte documentação, na petição inicial:

I) Termo de informação (id. 29126114) registrando que no dia 07/08/2023 a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Silva de Souza compareceu à Promotoria informando que seu filho, interditado, é portador de esquizofrenia e usuário de drogas; que já foi internado diversas vezes; que tem apresentado comportamento agressivo; que tem furtado objetos de casa; que tem feito ameaças aos familiares, inclusive, de morte; que não consegue segurar o seu filho e já não sabe mais o que fazer.

II) Relatório médico da Clínica de Recuperação Refazer (id. 29126117), de 13/06/2022, demonstrando que o paciente Eduardo Rodrigues de Souza esteve internado naquela instituição, para tratamento de saúde de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10-F19).

III) Declaração de Conclusão de tratamento da Clínica Instituto do Amanhecer, demonstrando que o paciente esteve internado para tratamento psiquiátrico, psicológico e terapêutico relacionado ao quadro de Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, no período de 26/09/2022 a 28/11/2022.

IV) Boletins de Ocorrência n° 51923298, n° 48694212, n° 50088129, n° 50130482, lavrados pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim no dia 01/08/2023, registrando a ocorrência do delito tipificado no art. 155 do Código Penal, supostamente praticado por Eduardo Rodrigues de Souza.

V) Boletins de Ocorrência n° 51235676, lavrados pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim no dia 22/05/2023, registrando agressão sofrida por Eduardo Rodrigues de Souza em via pública, resultando em cortes na sua cabeça, em razão da agressão praticada supostamente por A. T. e J. M. O.

VI) Decisão proferida, no dia 16/03/2023, no processo n° 0000112-54.2023.8.08.0069 aplicando medidas protetivas de urgência em favor de Maria Aparecida Rodrigues Silva de Souza e contra Eduardo Rodrigues de Souza.

VII) Laudo médico de id. 29126116, datado de 19 de maio de 2023, subscrito pelo médico psiquiatra Wanderley Bustillos (CRM/ES nº 3.087), que esclarece que Eduardo Rodrigues de Souza foi diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e está em tratamento no serviço mental.

Diante de tal quadro, a decisão recorrida entendeu que a documentação médica e demais provas eram suficientes para indicar a internação e, no dia 10/08/2023, deferiu o pedido de tutela de urgência, bem como determinou que fossem solicitados “os relatórios mensais da clínica onde o incapaz ficará internado.”

No dia 22/08/2023, a Secretaria Estadual de Saúde acusou o recebimento da decisão judicial e, em resposta, informou que para que fosse possível o cumprimento da decisão seria necessário o envio de “Cópia do Laudo Médico que ensejou o pedido pleiteado nos autos, solicitando a internação compulsória”, nos termos do Ato Normativo n° 33/2015 do TJES.

Subseguindo, no dia 14/09/2023, a Promotoria de Justiça de Itapemirim, em atendimento à solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, juntou laudo médico emitido pelo psiquiatra Cícero Dufrayer Chicon, CRM-ES 15373, no dia 12/09/2023, que, além de indicar a necessidade de internação, registrou que o paciente foi diagnosticado com esquizofrenia (CID 10 F10) e transtorno mental, devido ao consumo de cocaína (CID 10 F14) e, no momento, coloca-se em situação de risco, “roubando, brigando com traficantes, juízo de realidade prejudicado, com risco de ser assassinado.”

Após o encaminhamento da manifestação do Ministério Público e do laudo médico id. 30841230 para a Secretaria Estadual de Saúde, no dia 23/10/2023, esta deu cumprimento à ordem judicial com a consequente internação de Eduardo Rodrigues de Souza no dia 25/10/2023.

Interposto o presente recurso no dia 22/08/2023, este foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, conforme se depreende da decisão proferida pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Do exame dos elementos coligidos, não verifico razão para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência e viabilizou a internação compulsória do paciente, sobretudo considerando o laudo médico constante no id. 6213623 e as demais provas trazidas com a inicial.

Destaque-se que o paciente foi internado anteriormente por breves períodos, entre os anos de 2019 e 2023, conforme declaração prestada pelos gerentes administrativos das Clínicas Instituto do Amanhecer e Recuperação Refazer, o que demonstra que outras tentativas de tratamento restaram infrutíferas.

Há, ainda, provas de que o paciente esteve envolvido no cometimento de práticas delituosas e vinha se comportado de maneira hostil, impondo risco a sua integridade e de seus familiares, histórico que demonstra que não consegue lutar sozinho contra a dependência química, circunstância que permite concluir que se encontra nas condições descritas nos §§ 2º e 6º do art. 23-A da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça instado a interpretar o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, emitiu manifestação sobre a norma permitindo dispensar a aplicação de todos os recursos extra-hospitalares existentes quando demonstrada a efetiva insuficiência de tais medidas, exatamente como na hipótese da excessiva agressividade demonstrada pelo paciente:

“HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR ORIGINÁRIO. JUÍZO PERFUNCTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 691/STF. INCIDÊNCIA.

1. O propósito do habeas corpus é afastar ordem judicial de internação compulsória de paciente proferida por juízo de primeira instância e mantida por decisão monocrática de relator originário.

2. Na hipótese, ausente flagrante ilegalidade apta a relativizar a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que ensejaria supressão de instância.

3. A internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.

4. A lei excepciona a aplicação dos recursos extra-hospitalares quando demonstrada a efetiva insuficiência de tais medidas, como devidamente constatado pelas vias ordinárias. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.”

(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023)

Ademais, pondero que a juntada de laudo médico mais moderno e após a prolação da decisão recorrida, com observância da indicação expressa de internação compulsória, no caso, não tem o condão de inovar, considerando que o MM. Juiz de 1° grau já havia concluído, em cognição sumária, pelo atendimento dos requisitos para a concessão de medida de urgência.

Ainda que assim não fosse, diante da excepcionalidade do presente caso, afeto ao direito fundamental da vida e diante do fato de que o paciente padece de transtorno mental de esquizofrenia e se encontra internado há mais de 3 (três) meses, deve-se levar em consideração o atendimento dos requisitos previstos nas Leis n° 10.216/01 e n° 11.343/06, garantindo a continuidade do tratamento de alta complexidade em estágio avançado, assim como a premente necessidade de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

1
- Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

[...]

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.